Tribunal: TJMT
Processo: 1062945-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062945-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1062945-49.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ESCOLHA DE FORO PELO ADVOGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC E ART. 24, §1o DA LEI 8.906/94. PRECEDENTE DO STJ (RESP 2.027.063/MS). PREPARO RECURSAL DEVIDAMENTE RECOLHIDO. INAPLICABILIDADE DA LEI 15.109/2025 AO PREPARO RECURSAL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por advogado em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença promovido contra município, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em Reclamação julgada pelo Tribunal de Justiça. O juízo a quo reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução, com fundamento no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95. O recorrente requereu a anulação da sentença, alegando direito de escolha do foro nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC e art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB, bem como
error in procedendo
pela não remessa dos autos ao juízo competente. Pugnou, ainda, pela aplicação do art. 82, § 3o, do CPC (Lei n.o 15.109/2025), com restituição do preparo recursal indevidamente exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em decisão proferida por Tribunal de Justiça; (ii) verificar se a extinção do processo, sem remessa ao juízo competente, configura
error in procedendo
; (iii) analisar a aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC (Lei n.o 15.109/2025) à hipótese de preparo recursal em execução de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 516, parágrafo único, do CPC e o art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB conferem ao advogado, titular de crédito autônomo, a faculdade de escolher o foro para promover a execução dos honorários sucumbenciais, inclusive perante Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o valor de alçada.

4.

O precedente do STJ (REsp 2.027.063/MS) citado pela sentença admite expressamente a possibilidade de escolha de foro diverso pelo advogado exequente, o que torna legítima a opção do recorrente pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, especialmente considerando que o valor da execução é inferior a 60 salários mínimos.

5.

A extinção do feito com base na alegada incompetência absoluta, sem a remessa dos autos ao juízo competente, viola o art. 64, § 3o, do CPC, aplicável subsidiariamente, e configura
error in procedendo
, contrariando os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

6.

Quanto à preliminar de preparo recursal, correta a rejeição da dispensa pleiteada com base no art. 82, §3o, do CPC, pois tal dispositivo não alcança o preparo recursal nos Juizados Especiais, conforme interpretação sistemática e restritiva das normas que tratam de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado titular de crédito de honorários sucumbenciais pode escolher o foro da execução, inclusive perante Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que respeitado o valor de alçada.

2.

A extinção do feito por incompetência absoluta, sem remessa ao juízo competente, viola o art. 64, § 3o, do CPC e configura error in procedendo.

3.

A dispensa prevista no art. 82, §3o, do CPC refere-se apenas às custas iniciais, não abrangendo o preparo recursal, salvo concessão de gratuidade de justiça

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR
contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução de honorários advocatícios fixados no
Acórdão da Reclamação no 1030959-17.2024.8.11.0000
, no valor de
R$ 1.023,61
.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o juízo de origem, ao extinguir o processo por incompetência absoluta, ignorou a ressalva expressa contida no precedente do STJ (REsp 2.027.063/MS) que reconhece a faculdade do advogado exequente de escolher o juízo para dar início ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, nos termos do art. 516, parágrafo único do CPC e art. 24, §1o do Estatuto da OAB.

Argumenta que, mesmo que se entendesse pela incompetência absoluta, o correto seria declinar a competência e remeter os autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o do CPC, e não extinguir o processo.

Requer, ainda, a dispensa do adiantamento das custas processuais, nos termos do art. 82, §3o do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025.

Em contrarrazões, o Município de Novo Horizonte do Norte defende a manutenção da sentença, alegando que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é restrita à execução de suas próprias decisões e de títulos executivos extrajudiciais, não abrangendo a execução de títulos judiciais formados em outros órgãos do Poder Judiciário.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa ao preparo recursal. O recorrente pleiteou a dispensa do adiantamento das custas processuais, com fundamento no art. 82, §3o do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que assim dispõe:

"Art. 82.

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

O juízo
a quo
, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, entendeu que a dispensa prevista no dispositivo legal acima transcrito não se aplica ao preparo recursal nos Juizados Especiais, por se tratar de norma de interpretação restritiva.

De fato, a dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3o do CPC refere-se apenas às custas processuais iniciais, não abrangendo todas as taxas judiciais, incluindo o preparo recursal, que deve ser recolhido normalmente, salvo se houver outro benefício legal específico.

Essa interpretação é corroborada pelo entendimento de que o §5o do art. 99 do CPC prevê o recolhimento do preparo em recursos que versam exclusivamente sobre honorários de sucumbência, salvo se o advogado comprovar direito à gratuidade de justiça.

No caso em análise, o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 212017260), estando satisfeito o requisito de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em acórdão do Tribunal de Justiça, especificamente se o Juizado Especial da Fazenda Pública pode processar tal execução quando escolhido pelo advogado exequente.

A sentença recorrida fundamentou-se no REsp 2.027.063/MS, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguir o processo sem resolução de mérito.

Ocorre que, embora tenha citado o precedente do STJ, o juízo de origem não observou a ressalva expressa contida no julgado quanto à possibilidade de escolha do juízo pelo advogado exequente. Vejamos o que dispõe a ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal da qual proveio a verba honorária no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, **salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC/2015 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB**, ainda que o feito principal do qual se originou a verba honorária tenha tramitado perante Juízo de vara especializada.

3. Recurso especial provido."

(REsp 2.027.063/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2023, DJe 23/03/2023) (grifei)

Como se vê, o próprio precedente utilizado como fundamento da sentença reconhece expressamente a faculdade do advogado exequente de escolher o juízo para dar início ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, nos termos do art. 516, parágrafo único do CPC e art. 24, §1o do Estatuto da OAB.

O art. 516, parágrafo único, do CPC dispõe:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem."

Por sua vez, o art. 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que o advogado tem a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que atuou ou optar por outro juízo, desde que observados os critérios legais.

No caso em análise, o recorrente optou por promover a execução dos honorários perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor executado (R$ 1.023,61) está dentro do limite de competência dos Juizados Especiais e que o procedimento previsto no art. 13 da Lei 12.153/2009 (RPV) é mais célere e eficaz para a satisfação do seu crédito.

Não há óbice legal para tal escolha, uma vez que o art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sem fazer qualquer restrição quanto à origem do título executivo.

Ademais, o art. 13 da Lei 12.153/2009 prevê procedimento específico para o pagamento de obrigação de pequeno valor, o que se amolda perfeitamente ao caso em análise, considerando o valor executado.

Portanto, reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução dos honorários advocatícios, impõe-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução, observado o rito do art. 13 da Lei 12.153/2009.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026